Tribunal: STF
Processo: RMS 38057
Classe: RMS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Processual Civil. Recurso ordinário em mandado de segurança contra ato jurisdicional. Ausência de teratologia. 



1. Não cabe mandado de segurança contra ato jurisdicional, salvo em hipóteses excepcionais, nas quais a decisão se mostre teratológica e inexista recurso para a sua impugnação. Precedentes. 



2. Não cabe mandado de segurança contra decisão que nega trânsito a agravo de instrumento em que se questiona a inadmissão de recurso extraordinário por ausência de repercussão geral.



3. Recurso a que se nega provimento.



    1. Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho (TST), no qual foi confirmada a decisão monocrática que indeferiu liminarmente o writ. O mandado de segurança fora impetrado contra decisão em agravo interno em recurso extraordinário, em que o TST negara seguimento a recurso extraordinário, em razão da ausência de repercussão geral. Confira-se a ementa do acórdão ora recorrido: 



    “AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA INCABÍVEL. ESGOTAMENTO DE TODAS AS VIAS PROCESSUAIS DISPONÍVEIS. TRÂNSITO EM JULGADO FORMAL. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL Nº 99 DA SBDI-1 DO TST. Trata-se de mandado de segurança contra acordão do Órgão Especial que negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão da Vice-presidência que denegou seguimento ao recurso extraordinário, por ausência de repercussão geral. Efetivamente, a questão alusiva à admissibilidade do recurso extraordinário já foi exaurida pelo Órgão Especial deste Tribunal Superior do Trabalho. Nesse sentido, esta Corte já consolidou o entendimento de que não cabe mandado de segurança para apreciar eventual equivoco na aplicação de precedente de repercussão geral. Isso porque o writ não pode ser utilizado como sucedâneo recursal. Nessa perspectiva, aplica-se ao caso a Orientação Jurisprudencial nº 99 da SBDI-2 do TST, segundo a qual: ‘Esgotadas as vias recursais existentes, não cabe mandado de segurança’. Precedentes.”



    2. Nas razões recursais, o recorrente alega, em síntese, a existência (i) de repercussão geral, pela “desobediência do artigo 5°, XXXVI”, no que diz respeito à coisa julgada; e (ii) de transcendência, “uma vez que existe pleno desrespeito da instância recorrida à jurisprudência sumulada pelo Tribunal Superior do Trabalho, qual seja, súmula 51 do TST”.



     



    3. É o relatório. Decido.



    4. Deixo de abrir prazo para contrarrazões, na medida em que está sendo mantida a decisão que aproveita à parte recorrida. O art. 52, parágrafo único, do RI/STF autoriza o relator a dispensar a manifestação do Procurador-Geral da República, quando a matéria versada no processo já for pacifica na jurisprudência desta Corte, como no presente caso. Passo à análise do recurso.



    5. Conheço do recurso, pois atendidos os requisitos de admissibilidade, conforme o art. 102, II, a, da CF e o art. 1.027, I, do NCPC. No mérito, porém, nego-lhe provimento.



    6. O acórdão recorrido, ao manter a decisão monocrática que denegou a segurança, seguiu entendimento consolidado no âmbito desta Corte, no sentido de não ser admissível a impetração de writ contra ato jurisdicional, salvo em hipóteses excepcionais, nas quais a decisão se mostre teratológica e inexista recurso para a sua impugnação. Nessa linha, cito as seguintes ementas:



    “Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Mandado de segurança contra ato judicial. Ausência de teratologia ou abuso de poder. Não cabimento. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RMS 32.017-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes). (Grifei). 



    “Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Ato da 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça. Ato de índole jurisdicional. Inadmissibilidade de mandado de segurança. Inexistência de decisão teratológica que cause ofensa a direito líquido e certo. Inexistência de obstáculo judicial. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Inadmissibilidade de impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional passível de recurso próprio. Precedentes. O ato questionado consiste em ato de índole jurisdicional passível de recurso. Deixou-se de interpôr o respectivo recurso extraordinário, transitando em julgado a ação. 2. Não há particularidades no caso que apontariam para uma decisão teratológica. A decisão do Superior Tribunal de Justiça encontra-se amplamente fundamentada na legislação aplicável à situação e na jurisprudência dominante daquele Tribunal, bastando uma rápida pesquisa em seu sítio na internet para que se verifique a necessidade da identificação do número do processo quando do preparo, sob pena de ser o recurso considerado deserto. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (RMS 31.214-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). (Grifei).



    7. No caso, a decisão recorrida teve por fundamento jurisprudência consolidada no TST, segundo a qual “não cabe mandado de segurança para apreciar eventual equívoco na aplicação de precedente de repercussão geral. Isso porque o writ não pode ser utilizado como sucedâneo recursal”. Tal orientação não se mostra teratológica, pois está em conformidade com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Veja-se, nesse sentido, o RMS 30.987, em que fui relator para o acórdão:



    Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE TRÂNSITO A AGRAVO DE INSTRUMENTO PELA ORIGEM. DESCABIMENTO DO WRIT. 



    1. Não cabe mandado de segurança contra decisão que nega trânsito a agravo de instrumento em que se questiona a inadmissão de recurso extraordinário por ausência de repercussão geral. 



    2. Recurso a que se nega provimento. 



    8. Por fim, destaco que o presente recurso reflete mero inconformismo da parte, que pretende usar a via do mandado de segurança como sucedâneo recursal. Os argumentos deduzidos pelo recorrente foram devidamente analisados pelo TST, não havendo razões para a reforma do acórdão recorrido. O uso de meios processuais inadmissíveis ou protelatórios, pelo autor ou pelo réu, gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, consumindo tempo e recursos escassos desta Corte, o que pode implicar a imposição de multa por litigância de má-fé (art. 80 e ss. do CPC/2015).



    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, conheço do recurso ordinário para negar-lhe provimento. 



    Publique-se.



          Brasília, 06 de abril de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator